Tribunal: TJMT
Processo: 8013345-10.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 8013345-10.2016.8.11.0015.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão que, em sede de juízo de admissibilidade recursal, indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pelos embargantes, formulado sem qualquer comprovação de hipossuficiência, com lastro no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição da República.
Em suas razões recursais os embargantes alega que existe contradição na decisão editada.
Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação dos embargantes com a decisão lançada nos autos, sendo que, a finalidade de sua interposição é de rediscutir a matéria fático-jurídica que foi detalhadamente articulada em sede de juízo de admissibilidade recursal.
Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.
Por tais razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS.
Por outro lado, Efetue o Recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, ou comprove a impossibilidade de fazê-lo, no mesmo prazo, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator